Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728603-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE GOMES DE SOUZA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do IUJ 0701181-91.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora